Tribunal: TJMT
Processo: 1019076-44.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1019076-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO), SERGIO CHIODI - CPF: 394.794.129-34 (AGRAVANTE), RAFAEL VEDANA - CPF: 009.338.961-23 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (PROCURADOR), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CHEQUE NOMINAL – AUSÊNCIA DE QUALQUER ESPÉCIE DE ENDOSSO – ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – DECISÃO REFORMADA – EXCEÇÃO ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

Não possui legitimidade a parte que ajuíza execução amparada em cheque nominativo sem qualquer endosso, devendo o feito ser extinto sem julgamento de mérito.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SERGIO CHIODI
contra decisão proferida no incidente de Exceção de Pré-Executividade nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 1000353-30.2020.8.11.0102, Vara Única da Comarca de Vera, movida em desfavor de
RAFAEL VEDANA
que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Explica que o agravado ajuizou a execução em desfavor do agravante, amparado em cheque no valor de R$ 30.000,00.

Suscita ilegitimidade ativa do agravado, pois, o título foi emitido nominalmente para o Sr. Celso Antônio Vedana, terceiro estranho a lide; que nos termos da Lei 7.357/85, uma vez emitido cheque nominalmente, para a sua transferência é necessário se fazer prévio endosso que justifique a posse por outrem, que não o beneficiário que consta expressamente do título.

Sob outro aspecto, aduz que, ainda que o cheque tivesse sido emitido ao portador, ainda sim a sua nomeação, ainda que posterior, torna o terceiro, Sr. Celso Antônio Vedana, como credor do título.

Quanto ao perigo da demora, argumenta sobre a possibilidade de expropriação de bens do agravante ou mesmo pela possibilidade de penhora de ativos financeiros e de veículo, por uma dívida que sequer possui o agravado legitimidade para cobrá-la.

Nestes termos requer a suspensão da execução até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, reconhecendo-se a ilegitimidade ativa do agravado, haja vista a ausência de endosso do beneficiário no cheque nominal.

Foi deferido o efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, apesar de intimado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
SERGIO CHIODI
contra decisão proferida no incidente de Exceção de Pré-Executividade nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 1000353-30.2020.8.11.0102, Vara Única da Comarca de Vera, movida em desfavor de
RAFAEL VEDANA
que rejeitou a exceção de pré-executividade.

A decisão agravada é a seguinte:

“SERGIO CHIODI opôs a presente EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE em face da execução de título extrajudicial movida por RAFAEL VEDANA.

Para tanto, alega que o exequente não é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda.

O exequente, embora devidamente intimado, deixou de apresentar impugnação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A exceção de pré-executividade, embora careça de previsão legal, é pacificamente admitida pela jurisprudência como meio de defesa do executado, tendo cabimento quando veicular temas de ordem pública, portanto, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e que prescindam de dilação probatória.

(...)

Nesse sentido, dispõe a Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

I-

DA ILEGITIMIDADE

O excipiente alega que o exequente não possui legitimidade, uma vez que o título não consta seu nome como beneficiário e não foi transferido por endosso.

Não obstante tal objeção, tendo em vista o princípio da autonomia, não há que se falar em ilegitimidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUES – PRESCRIÇÃO – 06 MESES CONTADOS APÓS 60 DIAS DA EMISSÃO – EMISSÃO EM PRAÇA DIVERSA DO PAGAMENTO – AFASTADA – PROTESTO E CONSTITUIÇÃO EM MORA – DESNECESSIDADE – RELAÇÃO CAUSAL – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para a propositura de execução fundada em cheque é de 6 (seis) meses, contados após 60 dias da emissão, porque emitidos em praça diversa do pagamento.Desnecessidade de realização do protesto dentro do prazo previsto para sua apresentação, por se tratar de execução ajuizada em face do emitente dos títulos Não se verifica exigência para a constituição do devedor em mora, por se tratar de inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, a mora ex re independe de qualquer ato do credor, nos termos do art. 397 do CC. O cheque é ordem de pagamento à vista, sem qualquer vinculação com a relação causal anteriormente estabelecida e que importou na emissão, vedada invocação de exceções pessoais pelo emitente, tendo direito o portador de exigir dele o valor estampado nas cártulas, que possui literalidade e autonomia.(N.U 0002564-10.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, devendo prosseguir a execução, em todos os seus respectivos termos.”.

Com a devida vênia, o recurso comporta acolhimento.

Isso porque, o cheque é título de crédito sujeito a circulação, não se restringindo apenas à relação entre o devedor principal e emitente e o credor originário. Isso é fato; todavia, a Lei 7.357/85, a qual apresenta regulamentação sobre cheque, preceitua sobre a transmissão do referido título de crédito.

Nos termos dos artigos. 17 e 19 da mencionada lei, quando o cheque for emitido nominalmente a determinado beneficiário, ele somente pode ser descontado por outra pessoa, ou seja, por terceiro, mediante o endosso correspondente, pois, esta é a medida apta a transferir a titularidade do direito representado no cheque.

“Art. 17 O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa '' à ordem'', é transmissível por via de endosso.

§ 1º O cheque pagável a pessoa nomeada, com a cláusula ''não à ordem'', ou outra equivalente, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão.

§ 2º O endosso pode ser feito ao emitente, ou a outro obrigado, que podem novamente endossar o cheque.”

“Art. 19. O endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.”.

No caso, verifica-se que o cheque foi emitido nominalmente à Celso Antônio Vedana, não constando qualquer espécie de endosso.

A esse respeito:

“APELAÇÃO - IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PRECLUSÃO - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO - CHEQUE NOMINAL - AUSÊNCIA DE ENDOSSO PELO BENEFICÁRIO - IRREGULARIDADE NA CADEIA DE TRANSFERÊNCIA DO TÍTULO - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO. De acordo com o art. 100, do CCP, a gratuidade de justiça deve ser impugnada no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão. A exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado dentro da própria execução, limitada a matéria de ordem pública, conhecível de ofício, razão pela não possui prazo legalmente previsto, podendo ser apresentada até o trânsito em julgado da execução. Tratando-se de cheque nominal e ausente endosso do beneficiário constante na cártula, verifica-se irregularidade na cadeia de transferência do título, a ensejar o reconhecimento de ilegitimidade ativa do exequente.” (TJ-MG - AC: 10000220317499001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 05/05/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE NOMINAL. AUSÊNCIA DE ENDOSSO DO BENEFICIÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO VI DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O cheque é uma espécie de título de crédito que goza da possibilidade de livre circulação, ou seja, pode ser transmissível de credor a credor, mediante endosso, nos exatos termos do art. 17, da Lei 7.357/1985. 2. Quando o cheque é nominal (à ordem), a assinatura aposta no verso do cheque deve ser a do beneficiário (endossante primário). 3. Considera-se irregular o endosso quando, ante a grafia pouco legível, não é possível identificar quem é o endossante primário (beneficiário), não configurando endosso a assinatura de terceira pessoa no verso do título. 4. Não havendo nenhuma assinatura no verso do cheque, considera-se que não houve endosso, impondo a declaração da ilegitimidade de terceiro, estranho à relação cambial, para pleitear a obrigação constante no título. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” (TJ-DF 00015312020178070014 DF 0001531-20.2017.8.07.0014, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 18/03/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Destarte, apenas a título exaustivo, ainda que se falasse na espécie de endosso em branco, inexistindo rubricas anotadas no verso da cártula, não há que se falar em existência de endosso. Registre-se que não se cuida de dar ao instituto em tela mais do que a lei lhe prescreve. E, ainda que o juiz “a quo” tenha entendido pela autonomia, cumpre assegurar ao título, pelo princípio da literalidade, o que nele está escrito, a fim de que atinja a sua finalidade.

Logo, de uma simples análise visual, percebe-se que quem requer o crédito anotado não é pessoa legítima para postulá-lo.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão agravada, acolhendo a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade ativa do agravado RAFAEL VEDANA, julgando extinta a execução, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Condeno o agravado (exequente/excepto) ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022